Tribunal: TJMT
Processo: 1035589-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035589-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA JULIETA POUSO MIRANDA - CPF: 459.612.041-20 (AGRAVADO), ARDUINO IORI - CPF: 100.522.599-00 (AGRAVADO), ARGEMIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.387.591-49 (AGRAVADO), CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 331.564.828-03 (AGRAVADO), CARLOS KAZUO HORIE - CPF: 375.095.609-00 (AGRAVADO), ENESIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 080.785.801-34 (AGRAVADO), JORGE VILA - CPF: 078.626.601-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (AGRAVADO), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (AGRAVADO), VANDA ROSA ERLICH - CPF: 913.726.661-68 (AGRAVADO), DARLI ERLICH - CPF: 039.353.001-90 (AGRAVADO), FATIMA ROSA ERLICH - CPF: 011.253.021-43 (AGRAVADO), ZAMAR ERLICH - CPF: 964.771.301-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 685/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 685/STJ.

2. O recurso especial foi interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da CF/1988, alegando violação aos arts. 405 do CC/2002 e 240 do CPC, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação em cada liquidação individual, e não da ação coletiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora, nas execuções individuais decorrentes de ação civil pública, deve ser: (i) a citação do devedor na ação coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 685/STJ; ou (ii) a citação do devedor em cada cumprimento de sentença individual.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), que definiu que, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento (ação coletiva).

5. A alegação do agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença contraria o entendimento consolidado, que visa assegurar tratamento igualitário aos substituídos da ação coletiva.

6. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 240 e 1.030, I, “b”; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.749.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1035589-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
ANA JULIETA POUSO MIRANDA e OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

O agravante requer, em síntese, que “
seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco réu, ora recorrente, sob o argumento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, reconhecendo o termo inicial para incidências dos juros como sendo o da citação individual do banco na ação de execução.”
Afirma, ainda, que “
se faz reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO na medida em que a Parte Autora inclui os juros remuneratórios por todo o período indicado, quando estes deveriam incidir somente em fevereiro/1989, conforme determinado pelo STJ.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 325611368).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 405 do Código Civil, e artigo e 240 do Código Processo Civil, além de entendimento contrario ao Tema 685 do STJ.

No julgamento do Recurso Especial no 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 685, firmou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

[...]Quanto à alegação de excesso da execução,
especificamente aos juros moratórios
, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Logo, em se tratando de Ação Civil Pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento, como bem pontuado pelo juízo a quo.

O referido entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

[...]
id 286817386

No mesmo sentido, destaca-se um trecho do Informativo no 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

“(...) É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue. (...)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025